Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009709-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUZIA CRISTINA RIGUETTO GONZAGA - CPF: 021.943.571-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), H. H. R. G. F. - CPF: 108.860.751-90 (AGRAVANTE), LUZIA CRISTINA RIGUETTO GONZAGA - CPF: 021.943.571-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– DIREITO À SAÚDE – A DISPONIBILIZAÇÃO DO INSUMO ALIMENTAR INTEGRA O TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 106 DO STJ – NÃO SE APLICA O TEMA No 106 NOS CASOS RELATIVOS A DISPENSAÇÃO, PELOS ENTES PÚBLICOS, DE INSUMO ALIMENTAR – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO INSUMO ALIMENTAR VINDICADO – PARECER NÃO VINCULANTE DO NAT – RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO DEVE PREVALECER – FORNECIMENTO PELO PRINCÍPIO ATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
A
tese definida no Tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, não se aplica para a verificação da necessidade de dispensação do insumo alimentar vindicado, eis que restou consignado que
o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS,
trata

exclusivamente do fornecimento de medicamento.

2 -
Da análise dos documentos anexos aos autos, é possível se inferir a necessidade de disponibilização, pelo Agravado, do insumo alimentar pleiteado pelo Agravante na inicial, vez que esta anexou aos autos declaração médica relatando que este possui alergia alimentar, necessitando de fórmula elementar infantil.

3 - Não se reputa vinculante o prévio parecer do NAT, devendo prevalecer o relatório médico circunstanciado confeccionado por profissional em atendimento do paciente.

4 - Apesar da necessidade de o insumo alimentar estar devidamente comprovada, merece reconsideração a liminar no ponto em que determinou o fornecimento do leite, pelo nome comercial (NEOCATE LCP 400g), pois o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

5 - Outrossim, ressalto que, a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade.

6 - Ainda, considerando que em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora, verifico correta a determinação do Agravado à disponibilização de todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 1009709-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
H. H. R. G. F.,

representado por sua genitora Luzia Cristina Riguetto Gonzaga

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
, interposto por
H. H. R. G. F.,
representado por sua genitora Luzia Cristina Riguetto Gonzaga,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por H. R. G. F. representado por sua genitora Luzia Cristina Riguetto Gonzaga, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, postergou a análise da tutela provisória de urgência requerida, para momento posterior a apresentação da contestação pelo Agravado, nos seguintes termos:

(...)
A Defensoria pública requereu, liminarmente, a tutela provisória de urgência no sentido de ser determinada
a entrega de Neocate LCP que é uma fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinado a necessidades dietoterapicas especificas com restrição de lactose e à base de aminoácidos livres, bem como todos os tratamentos e procedimentos que forem necessários e indicados ao paciente/criança HEITOR HENRIQUE RIGUETTO GONZAGA FERREIRA, com oito meses de vida.

Solicitada a análise e parecer do NAT do TJ/MT veio a manifestação aos autos e algumas considerações foram feitas, com muita propriedade, diga-se de passagem pela equipe de profissionais sobre INFORMAÇÕES importantes que não foram apresentadas, quais sejam:

“ Não consta nos autos se a criança já fez introdução alimentar de outros alimentos como carnes, legumes e cereais; Não consta nos autos se há a possibilidade de ingestão de "leites" vegetais artesanais; Não consta nos autos desenvolvimento ponderal do autor.”

Por fim, esclarece o parecer que não há evidências científicas e que não caracterizou urgência e emergência.

Diante deste parecer e, porque, por ora, não me encontro convencida de que a tutela provisória de urgência tem cabimento e, sabendo que ao magistrado é lícito reservar-se para apreciar o pedido de tutela antecipada após a contestação, mormente porque, neste caso, a manifestação da parte requerida tenho como imprescindível para dirimir as dúvidas que tenho para a formação do convencimento quanto ao pleito formulado,
DEIXO para apreciar a TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA requerida após a apresentação, pelo MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, de sua contestação.
(...)

O Agravante sustenta que,
a documentação que acompanhou a exordial demonstra, inequivocamente, a necessidade do tratamento prescrito, conforme é possível verificar do relatório elaborado pelo médico que assiste pessoalmente o paciente (id. 56939782), o qual atestou a suma importância do início do tratamento urgentemente, visando coibir futuras manifestações clínicas da patologia, podendo culminar em óbito.

Aduz que,
em que pese o parecer contrário emitido pelo NAT, documento feito com base na análise pura e fria de documentos, sem ter qualquer contato pessoal com o autor e desconhecendo por completo suas reais condições de saúde, há que se privilegiar os relatos e avaliações do médico que acompanha pessoalmente o quadro clínico do paciente, uma vez que este pode verificar as atuais condições de saúde do autor, bem como suas necessidades efetivas, tendo recomendando o tratamento postulado, sob risco de danos irreversíveis a sua saúde.

Destaca que,
os pareceres técnicos juntados aos autos, emitidos pelo NAT, são meramente opinativos e não vinculantes, visando tão somente subsidiar o magistrado de fundamentação técnica para a elaboração das decisões, pautando seus pareceres na análise de uma documentação restrita, sem que disponha do histórico clínico do paciente ou tenha qualquer contato pessoal com ele.

Defende que,
havendo recomendação, expedida por médico capacitado, para realização do tratamento de Ingestão de Alimentos e De Líquidos, esclarecendo inclusive os riscos a que o autor está submetido em decorrência da não utilização dos insumos, a medida liminar postulada se torna indispensável, pois é sabido que os feitos contra entres públicos são naturalmente morosos, pois tais entes dispõem de prazos especiais, sendo que postergar o tratamento do autor apenas para o final do processo implica em impor-lhe um sofrimento desnecessário e duradouro, afetando sobremaneira sua qualidade de vida (dignidade da pessoa humana), implicando até mesmo em risco para sua vida.

Neste contexto, requer que seja liminarmente deferida a antecipação de tutela recursal para o fim de determinar ao agravado que conceda o tratamento de ingestão de alimentos e de líquidos, fixando o prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) para a concessão dos insumos ou outro prazo que Vossas Excelências entenderem consentâneos com a urgência que o caso requer, sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas para a realização do tratamento em âmbito privado e sem prejuízo da apuração das responsabilidades decorrentes do descumprimento da medida liminar (eventual delito de desobediência e improbidade administrativa).

O efeito ativo vindicado foi
deferido
na decisão disponível no id. no 89923985.

Foi certificado o decurso do prazo para apresentar contraminuta ao recurso,
in albis
, vide id. no
96664986.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no id. no 102923998, manifestou-se pelo
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de maio de 2022.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, em suas razões recursais, o Agravante sustenta

a

necessidade do tratamento prescrito, de suplementação alimentar com fórmula elementar, na forma do relatório elaborado pelo médico que o assiste pessoalmente, em caráter de urgência, visando coibir futuras manifestações clínicas da patologia que suporta (alergia alimentar), podendo culminar em óbito.

Pois bem.

Precipuamente, destaco, por oportuno, que
a tese definida no Tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, não se aplica para a verificação da necessidade de dispensação do insumo alimentar vindicado, eis que restou consignado que
o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata
exclusivamente do fornecimento de medicamento
,
previsto no inciso I do art. 19-M. M.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ – IMPOSSIBILIDADE –
O TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ SE APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
- DEVE O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR SER DETERMINADO CONFORME O PRINCÍPIO ATIVO/COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E NÃO À MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA –– OBSERVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

2. No voto em que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema no 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M. Está, portanto, fora do âmbito do presente recurso repetitivo a previsão do inciso II, que trata de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, internações, assim, o tema em discussão não é aplicado no caso dos autos, o qual versa sobre a disponibilização de insumo alimentar
.

3. Fere o princípio da razoabilidade a determinação para o fornecimento de insumo com marca determinada, quando há meio alternativo menos gravoso para se chegar ao mesmo resultado, pois, o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

4. A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

(TJ-MT - AC: 00035203420168110063 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019) [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS AÇÕES RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA No 793 DO STF –
INAPLICABILIDADE DO TEMA No 106 DO STJ QUANTO A DISPENSAÇÃO DE INSUMOS ALIMENTARES
– APLICABILIDADE EXCLUSIVA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.
2 – No voto que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema no 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que, o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M, estando, portanto, fora do âmbito do presente recurso repetitivo a previsão do inciso II, que trata de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, internações, logo, o referido tema não é aplicado no caso dos autos, o qual versa sobre a disponibilização de insumo alimentar.

(N.U 1017151-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/4/2021, publicado no DJE 12/4/2021) [Destaquei]

Por outro lado, tenho que o poder público só pode ser obrigado a disponibilizar determinado insumo alimentar quando há nos autos documento médico que indique a real necessidade de dispensação deste, tendo em vista o quadro de saúde do paciente.

In casu
,
consta no feito de origem relatório médico circunstanciado constatando a real necessidade de o infante obter a disponibilização do insumo alimentar vindicado (NEOCATE LCPC 400gm), consoante documento de id. no 89540961, de confecção do Gastroenterologista Pediátrico Valdecir Fernando Bortolotto (CRM/MT 9899 / RQE 4515-4545), relatando que:

(...)

O lactente Heitor Henrique Riguetto Gonzaga Ferreira, realizou sua primeira consulta comigo, no dia 10 de maio de 2021. Segundo relato materno, a criança iniciou diarreia, sangue nas fezes, dores abdominais, e assaduras aos 5 meses de idade.

A partir destes antecedentes, foi aventada a hipótese de alergia a proteína do leite de vaca, e iniciado uso de fórmula extensamente hidrolisada e dieta de exclusão a proteína do leite de vaca para a mãe (aleitamento misto). Lactente manteve os sintomas, sendo realizada troca da fórmula. Após iniciar uso de fórmula elementar (FE), criança apresenta resolução completa dos sintomas.

(...)

Conforme resolução do CFM no 1.451/1995, a ausência da oferta de dieta especializada expõe o lactente a risco potencial de vida, devendo ser considerada uma URGÊNCIA.

O não fornecimento da dieta especializada expõe o menor ao risco de manifestações clínicas da patologia, podendo culminar em óbito.

(...)

Muito embora o Núcleo de Apoio Técnico tenha registrado em seu parecer (id. no 89540961) ser desfavorável ao tratamento, por ausência de demonstração de introdução alimentar à criança de outros alimentos, como carnes, legumes e cereais, refutando a urgência do caso, não se pode olvidar que
o relatório médico acima referido atesta o risco do óbito da criança, portadora de alergia alimentar, em caso de ausência de fornecimento da dieta especializada, indicada depois de tentadas outras alternativas, revelando urgência na medida, tal como definido no §1o, do art. 1o, da Resolução no 1.451/1995 da CFM,
in verbis
:

Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata

Deste modo, entendo que, apesar de o parecer do NAT não indicar a urgência no fornecimento do insumo vindicado, o documento médico acostado aos autos comprova tal situação, fundamentado nas particularidades apresentadas pela condição clínica da criança sob atendimento, e, assim, deve prevalecer.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE EM FAVOR DE PACIENTE IDOSA –
URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS A PRIORI – PARECER DO NAT PELA NÃO INDICAÇÃO DO TRATAMENTO NA FORMA REQUERIDA – CASO ELETIVO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE
– SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Demonstradas, a priori, a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor da paciente idosa (home care), deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento requerido.

4
.
O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde
,
tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.

(N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019) [Destaquei]

Ainda, como reforço argumentativo, no que concerne à prévia oitiva do NAT, verifica-se que o item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Outrossim, quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

A respeito do assunto, trago orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada
.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n.o 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, rememoro que, resta suficientemente demonstrada a necessidade de o paciente receber o suplemento alimentar vindicado, inclusive, com incorporação ao sistema público de saúde já recomendada por meio da Portaria no 67/208, do Ministério da Saúde, diante do quadro clinico apresentado e relatado pelo relatório médico em anexo aos autos.

Assim, a necessidade do insumo alimentar está devidamente comprovada, porém
ressalto que merece reconsideração a liminar no ponto em que determinou ao Agravado o fornecimento do leite, pelo nome comercial (
NEOCATE LCP 400g
), pois o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO – PACIENTECOM ASMA BRÔNQUICA COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO GRAU II – COM SÍNDROME DE MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL – NECESSIDADE COMPROVADA –
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVANCIA
— MULTA COERCITIVA — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
Desnecessária é afixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

(Apelação / Remessa Necessária 123336/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/11/2017, publicado no DJE 21/11/2017). [Destaquei]

Outrossim, ressalto que,

a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL –
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim,
mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.

(N.U 0015052-29.2016.8.11.0055,MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)

[Destaquei].

Ainda,
considerando que em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora, verifico correta a determinação dos Agravado à disponibilização de todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO. PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO.

1.
O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/4/2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao recurso interposto por H. H. R. G. F.,

representado por sua genitora Luzia Cristina Riguetto Gonzaga, para determinar o fornecimento, pelo Agravado, da fórmula elementar infantil com aminoácidos extensamente hidrolisada, bem como todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022